Tribunal: TJSP
Processo: 2190339-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Pessoa física – Declaração de hipossuficiência – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Pessoa física – Declaração de hipossuficiência – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos suficientes para afastar essa presunção – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida.

RECURSO IMPROVIDO.